Tribunal: TJMT
Processo: 1002437-05.2020.8.11.0037
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002437-05.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), UESLEI FABIANO SOUZA - CPF: 003.259.891-25 (APELADO), CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA - CPF: 482.042.001-10 (ADVOGADO), FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER - CPF: 077.900.259-88 (ADVOGADO), GEOFRE SARAIVA NETO - CPF: 012.319.783-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – DESPESAS COM A ALIENAÇÃO DO BEM – DOCUMENTOS NÃO JUNTADO AOS AUTOS – FATO IMPEDITIVO NÃO DEMONSTRADO – JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AS RAZÕES DE RECURSO – DESCUMPRIMENTO DO ART. 435 DO CPC – INADMISSIBILIDADE – PRECLUSÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O ônus da prova incumbe ao réu quanto a fato impeditivo de seu direito (art. 373, inciso II, do CPC).

A prova documental deve ser produzida no tempo certo, já que a juntada de novos documentos pelas partes é lícita quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos após os articulados, ou para contrapor aos já produzidos nos autos.

Assim, não se tratando das hipóteses amparadas no artigo 435 do Código de Processo Civil, não se pode conhecer de documento juntado às razões de recurso, eis que já operada a preclusão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., visando reformar a decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação de Prestação de Contas nº 1002437-05.2020.8.11.0037,
julgou procedente
a demanda proposta pela parte apelada para
rejeitar as contas apresentadas
pela instituição financeira, em parte, e condená-la na devolução do valor de R$4.314,41 (quatro mil trezentos e quatorze reais e quarenta e um centavos), acrescido de correção e juros de 1% ao ano, a contar do efetivo desembolso pelo requerente.

Por fim, condenou-a ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, estes fixados em em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Inconformada com a sentença, a apelante alega que apresentou planilha de cálculos, bem como, conforme o Decreto Lei 911/69, em seu art. 1º, §4º e §5º, é plenamente possível à cobrança, dos valores com as despesas do referido bem dado em garantia.

Esclarece que é possível verificar, mesmo com a venda do veículo ainda constatou-se um saldo devido ao banco no importe de R$190,01 (cento e noventa reais e um centavos).

Informa que o valor obtido com a alienação do veículo, seja através de leilão ou outra modalidade utilizada para a sua venda, será utilizado para saldar a dívida.

Ressalta que, caso o valor conseguido supere a dívida, caberá ao banco entregar essa diferença ao devedor, conforme prevê o art. 2º, caput, do Decreto de nº 911/1969. Realizada a venda e o dinheiro não seja suficiente para pagar toda a dívida, o devedor ainda terá de arcar com o saldo devedor que existir, nos termos do art. 1.366, do CC.

Desse modo, pugna pelo provimento do apelo, a fim de que a exordial seja julgada improcedente.

Em contrarrazões de Id. 58420987, o recorrido refuta
in totum
os argumentos lançados. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão o banco recorrente.

O nosso Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 373, II, que o ônus da prova incumbe à parte ré, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo
do direito do autor.

Amaral Santos (
in
"Comentários", Forense, v. IV, p. 33), citando Betti, observa:

"
O critério da distribuição do ônus da prova deduzida do ônus da afirmação evoca a antítese entre ação, no sentido lato, e exceção, também no sentido lato, a cujos ônus respectivos se coordena o ônus da afirmação para os fins da prova. O ônus da prova - é útil insistir - é determinado pelo ônus da afirmação, e este, por sua vez, é determinado pelo ônus da demanda, que assume duas posturas diferentes, apresentando-se da parte do autor, como ônus da ação, e da parte do réu como ônus da exceção
."

Prossegue:

"
Em suma, quem tem o ônus da ação tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento à relação jurídica litigiosa; quem tem o ônus da exceção tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento a ela. Assim ao autor cumprirá provar os fatos constitutivos, ao réu os impeditivos, extintivos ou modificativos
."

Nelson Nery Júnior nos ensina que:

"
Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato descrito por ela na inicial como ensejador do seu direito
." (
in
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor, 6ª ed., Ed. RT, p.696)

O banco apresentou planilha na contestação, da seguinte forma: Honorários contratação R$ 1.752,45; Honorários venda R$ 480,39; Despesas documentação R$ 4.314,41; Total Despesas R$ 6.547,25; Valor contábil da dívida R$ 12.842,76; Valor despesas + dívida R$ 19.390,01; Valor da Venda R$ 19.200,00; Valor devido ao banco R$ 190,01.

Contudo, no que concerne às despesas de documentação no valor de R$ 4.314,41, não fora comprovado tais gastos.

Da análise dos fatos, constata-se que durante a fase probatória, não fora produzida nenhuma prova documental a corroborar a tese da instituição financeira, sendo esta elencada apenas nesta instância e seara recursal (id. 58420978).

Frisa-se que os documentos acostados com a apelação não podem ser conhecidos nesta instância, pela preclusão temporal. A prova documental deve ser lançada com a peça inicial ou com a defesa (art. 434 do CPC), pois a juntada de documentos novos encontra-se condicionada à comprovação de sua ligação com fatos posteriores à primeira manifestação (art. 435, CPC).

Nesse sentido, é de se reconhecer ao documento acostado com o recurso a preclusão temporal que, segundo Fredie Didier Jr., “consiste na perda do poder processual em razão do seu não exercício no momento oportuno; a perda do prazo é inércia que implica preclusão (art. 183, CPC)” (Curso de Direito Processual Civil. Salvador: Editora Juspodivm, 2009. p. 281).

Assim, considerando que competia à instituição financeira a produção de prova acerca das despesas com a documentação do veículo alienado, assim, há que se concluir que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus processual que lhe cabia, nos estritos termos do art. 373, inciso II, do CPC, acarretando a procedência da pretensão autoral.

Nesse sentido, na ausência de motivo relevante, idôneo e justo, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume o bem lançado trabalho decisório de primeiro grau.

Ficam majorados os honorários inicialmente fixados para R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020